Tribunal: TJMT
Processo: 1014818-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014818-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), ROSANGELA VIEIRA DE JESUS - CPF: 000.822.581-80 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE POR ILICITUDE NA OBTENÇÃO DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICILIO PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – BO No.2023.147843 E DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE MENCIONAM A EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA PACIENTE – DELITO PERMANENTE [PRECENTES STF RE 1454036/RS] – PRELIMINAR REJEITADA –
2.

MÉRITO
– PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA
– PACIENTE SURPREENDIDA COM

DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E MAIS VINTE E TRÊS PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO
– SEGREGAÇÃO
NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ALEGADA FRAGILIDADE DE SAÚDE DA PACIENTE, PORTADORA DO VÍRUS HIV – INVIABILIDADE – INCOMPROVABILIDADE QUANTO AO FATO DE QUE

A BENEFICIÁRIA NÃO POSSA OBTER TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL

–
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PACIENTE QUE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA No 0001519-20.2011.8.11.0009 E VINHA EM DOMICILIAR QUANDO NOVAMENTE PRESA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Quando restar caracterizada uma das hipóteses previstas no
art. 313, I, do CPP
, bem como estiver preenchidos os requisitos e fundamentos legais do art. 312, desse mesmo Diploma Legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis, não há falar em revogação da prisão preventiva.

Ainda que a paciente seja portadora do vírus HIV, tal circunstância, por si só, é irrelevante para o fim pretendido no mandamus, máxime porque não foi demonstrado nos autos que a beneficiária não possa receber a medicação ou tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, em benefício de ROSANGELA VIEIRA DE JESUS, quem estaria nos autos no. 1001389-48.2023.8.11.0023, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos informativos, que a paciente foi presa em flagrante no dia 28/05/2023, pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 33, ‘
caput’
da Lei no. 11.343/2006.

Aduz, que a paciente foi surpreendida e abordada em frente a sua residência supostamente em posse de entorpecente que, após efetivada a busca pessoal, foi ainda realizada a busca domiciliar por parte da polícia militar em sua residência, sendo que ambas as ações foram objetivadas com base em ‘denúncia anônima’, pela suposta prática de tráfico de drogas.

Sustenta, em preliminar, a nulidade das provas advindas da entrada forçadas no imóvel da beneficiária,
máxime
porque: “(...)
não há evidências de que a paciente tenha franqueado a entrada dos policiais em sua residência, a não ser pelo relato dos próprios policiais
”.(Sic.)

Argumenta, que pediu o relaxamento da prisão durante a audiência de apresentação, contudo, a Autoridade Coatora: “
(...)desconsiderou os preceitos constitucionais e homologou a prisão em flagrante e posterior prisão preventiva da beneficiária
”.(Sic.)

Explicita também, que: “(...)
a prisão preventiva da Paciente está fundada em prova ilícita em afronta a precedentes das duas Turmas do STJ, precedente reforçado pelo julgamento do HC 598051 da 6a Turma, julgado em 02/03/2021, que na linha do precedente da Suprema Corte, RE 603.616, decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em razões concretas, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito
.”(Sic.)

Não obstante a preliminar arguida em que pede a nulidade das provas e, no mérito, destaca que a paciente é portadora do vírus HIV, que necessita de acompanhamento médico de uso de medicações continua, conforme laudo clínico carreado aos autos, razão pela qual, requer seja concedida a prisão domiciliar a beneficiária com amparo no art.318 do Código de Processo Penal e/ou a fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art. 318 da Lei Adjetiva Penal. (Juntou documentos id. 173379164, 173379167, 173379171, 173379173)

A liminar foi indeferida (Id. 173651177), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 174268178)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 175082690)

“[...]entendo que não merece prosperar a alegação de que a paciente necessita de tratamento médico, já que acometida pelo vírus HIV, o que demanda cuidado e medicação específicas. Ainda, não há nos autos nenhuma evidência de que o tratamento necessário e o fornecimento de remédios não estejam sendo realizados pela unidade prisional, sendo certo que todo estabelecimento carcerário do Estado possui amparo de uma equipe multidisciplinar, enfermagem e médica. Deve ser destacado, ainda, que a beneficiária já vinha cumprindo pena em prisão domiciliar no Executivo no 0001519-20.2011.8.11.0009 e mesmo assim tornou a praticar conduta criminosa, de modo que o seu afastamento do convívio social se apresenta como necessário para fins de resguardar a ordem pública.[...] A manutenção da prisão preventiva da paciente também se mostra imperativa até mesmo em razão do claro risco de reiteração delitiva, já que praticou o crime em questão enquanto cumpria reprimenda anteriormente imposta por condenação transitada em julgado, sendo exatamente nesse sentido o Enunciado no 06, editado por esta E. Corte de Justiça[...]Além disso, não se pode esquecer que a quantidade e a variedade de substância entorpecente apreendida (pasta base de cocaína e maconha), revelam a periculosidade da paciente e a gravidade da sua conduta, o que reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar.[...] Com essas considerações, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, manifesta-se pela DENEGAÇÃO da ordem, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor da paciente.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar manejado em benefício de ROSANGELA VIEIRA DE JESUS, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS – DA INVASÃO EM DOMICILIO PRETEXTADA.

Aduz, que a paciente foi surpreendida e abordada em frente a sua residência supostamente em posse de entorpecente que, após efetivada a busca pessoal, foi ainda realizada a busca domiciliar por parte da polícia militar no imóvel, sendo que ambas as ações foram objetivadas com base em ‘denúncia’, pela suposta prática de tráfico de drogas.

Sustenta, que
não há evidências de que a paciente tenha franqueado a entrada dos policiais em sua residência, a não ser pelo relato dos próprios policiais.

Pois bem. A princípio, foi constatado pela autoridade coatora elementos justificadores da atitude dos agentes policiais, evidenciando, naquele momento, fundadas razões para a abordagem da suspeita [
ROSANGELA ]
que culminou com o ingresso em domicílio e suposta localização dos entorpecentes. Em outras palavras, foi levado em consideração a dinâmica dos fatos como situação apta ao indicativo da suposta traficância, em tese, praticada pela beneficiária, além do fato

de
constar no boletim de ocorrência
e
depoimento dos policias
de que a mesma teria autorizado a entrada da guarnição para verificar que nada de errado havia consigo – entendimento que se coaduna com a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

“[...]
Inviável alegada nulidade da entrada os agentes policiais no domicílio do autuado quando a situação envolver crimes de natureza permanente, fator que autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita,
aliado ao contexto fático em que se deu a abordagem que culminou com a ida dos policial à casa do acusado
, posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores
. (...)” (N.U 1014536-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022,
Publicado no DJE 30/08/2022
).(Negritou-se)

No mesmo sentido, transcrevo o aresto de minha relatoria, em síntese:

“[...]Não há falar-se em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso. (...)” (N.U 1011487- 98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Verifica-se que a preliminar de nulidade na obtenção das provas obtidas mediante violação de domicilio, arguida pela defesa da paciente, não enseja o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Cito ainda recente voto proferido em 01.09.2023, pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE. 1454036/RS-STF, em síntese:

“[...]O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel.

Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:

“O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5o da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendêlo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extraise do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".No caso concreto, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente justificado pelo fato de ter havido prévia denúncia de disparo de arma de fogo no local, de uma terceira pessoa ter fugido para dentro do imóvel avisar os policiais e de a ré ter jogado pela janela uma bolsa ao perceber o ingresso dos agentes no imóvel. A propósito, vejam-se trechos do voto divergente do TJRS citado pelo Ministro Relator (Doc. 40, fl. 5): Do apurado na instrução processual, os policiais civis relataram que durante uma operação no Residencial Novo Futuro, por terem recebido notícia de disparo de arma de fogo, enquanto se aproximavam de um dos blocos, avistaram Thaila, que empreendeu fuga para dentro de um dos apartamentos. Os policiais, perseguindo-na, ingressaram na residência e, de acordo com o que relataram, a ré Michele, que lá dentro estava, teria jogado pela janela uma bolsa. A motivação para o ingresso no domicílio foi, segundo os policiais relataram em juízo, a fuga de Thaila para seu interior. Afirmaram, ainda, que a entrada foi franqueada pela proprietária posteriormente ao seu ingresso, por autorização verbal. Lado outro, a ré Michele, bem como a testemunha Thaila, afirmaram que os policiais invadiram o domicílio, que tinha a porta fechada e foi chutada, e que a acusada estava dentro do quarto. A ré Michele, ainda, confirmou que tinha drogas dentro de uma sacola, e o resto na estante do apartamento, bem como que, ao depois, efetivamente, jogou uma bolsa pela janela. De ressaltar, de início, que a fuga do acusado para o interior do imóvel, ainda que somado a denúncias anônimas, não serve à caracterização de fundadas razões para o ingresso forçado em domicílio, o que já há muito foi sedimentado pelos tribunais superiores (Nesse sentido: STJ. 5 a Turma. RHC 89853- SP, Rei. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/02/2020 - Info 666. SU. 6 a Turma. RHC 83501-SP, Rei. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 06/03/2018 - Info 623). De fato, não havia qualquer mandado de busca e apreensão ou investigação preliminar que fundamentasse a percepção ex ante da prática de traficância pela acusada”. Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas razões para a entrada dos agentes no domicílio foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para (I) denegar o Habeas Corpus impetrado perante o STJ, declarando a licitude da prova; e (II)

restabelecer a condenação imposta à recorrida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.[...]”

Nesses fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO.

Argumenta, que a prisão preventiva da Paciente está fundada em prova ilícita em afronta a precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça [HC 598051 e RE 603.616]

Ademais, destaca que a paciente é portadora do vírus HIV, que necessita de acompanhamento médico de uso de medicações continua

Transcrevo a decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, da beneficiária apresentada em sede e informações pela Autoridade Coatora:

“[...]Vistos, etc. Trata-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, atribuindo ao autuado ROZANGELA VIEIRA DE JESUS, a prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06. O auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor e da testemunha, bem como o interrogatório do conduzido, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega da nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal. O autuado se encontrava em situação de flagrância, uma vez que foi detido pela autoridade policial na posse de entorpecentes. Verifico que a materialidade e os indícios de autoria do crime em relação ao conduzido encontram-se apontados no auto de prisão em flagrante por meio do boletim de ocorrência policial e pelos depoimentos colhidos. Desse modo, satisfeitas as exigências legais e presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto à prática do delito, HOMOLOGO a prisão em flagrante ora comunicada.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória.

II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença de seus pressupostos, do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Aquele corresponde aos indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem a presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal (art.312, do CPP). In casu, tenho que a representação por prisão preventiva manejada pela Autoridade Policial e Ministério Público, deve ser acolhida, porquanto os indícios de autoria e materialidade do crime ventilado se mostra clarividente nos presentes autos, segundo se nota, através dos depoimentos dos Policiais Militares (ID 119013458 e 119013457) que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do autuado. Vejamos: " QUE a GUPM de serviço foi chamada até a sede do 22° BPM de Peixoto de Azevedo-MT, onde o militar que estava de serviço no COPOM (190) relatou que teria recebido cinco ligações de pessoas que não quiseram se identificar mas que em todas elas foi realizada a mesma "denúncia", que em numa residência no bairro Nova Esperança Rua Salvador número 302 seria um ponto de comercialização de drogas, e na presenta data estava ocorrendo uma movimentação intensa de pessoas. de posse dessas informações a equipe de policiais saiu em diligência no intuito de verificar a veracidade dessas denúncias, e ao aproximar do endereço citado foi possível verificar um veículo que estava estacionando em frente a residência, e a suspeita "vulgo Rosana" em frente à residência com um volume em sua mão direita, de imediato foi realizado abordagem policial e em entrevista com o condutor do veículo a polícia militar foi informada que ele era motorista de aplicativo "UBER" e foi até o local por ter sido acionado para fazer uma corrida, onde após os esclarecimentos o condutor do veículo foi liberado, já com a proprietária da residência podemos verificar que o volume que estava em sua mão acondicionado em uma sacola plástica se tratava de uma porção considerável de substância análoga pasta base de cocaína, sendo dado voz prisão a suspeita e realizado o algemamento por receio de fuga, e em entrevista técnica disse que no interior da residência teria mais entorpecente que estariam cortados e seriam embalados para comercialização,
franqueando a entrada da equipe policial
onde foi encontrado sobre a cama do seu quarto em uma sacola plástica duas porções de substância análoga a maconha e mais vinte e três porções de substância análoga a pasta base de cocaína e uma balança de precisão, sendo possível verificar também um aparelho televisor (marca lg de 42 polegadas) e um notebook (marca Acer de cor branca), sendo indagada sobre a procedência de tais produtos ela disse que não teria nota fiscal e seria proveniente da comercialização de entorpecente”. Outrossim, os laudos de constatação ID 119013459 e 119013460, mostram que certa quantidade de entorpecente fora apreendida na residência do(a) autuado(a). Logo, clarividentes os indícios de autoria e materialidade do crime apurado. De outro vértice, sobre o periculum libertatis, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, porquanto foram apreendidas junto ao(a) custodiado(a) flagranteado(a) 01 (uma) porção considerável de substância análoga pasta base de cocaína, uma sacola plástica com 02 (duas) porções de substância análoga à maconha e mais 23 (vinte e três) porções pequenas de substancia análoga a pasta base de cocaína, prontas para a comercialização e 01 (uma) balança de precisão, evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar. Outrossim, sobreleva destacar que o(a) autuado(a) possui outros registros por tráfico de drogas, conforme se observa ao ID 119013466, além disso, como mencionado pelo representante do Ministério Público, a flagranteada estava em cumprimento DE PENA de prisão domiciliar, fixada nos autos no 0001519-20.2011.8.11.0009, demonstrando sua personalidade inclinada à senda delitiva, sendo, portanto, fator indicativo do risco concreto com a manutenção de sua liberdade. Em virtude dessas considerações, há forte receio de que o detido, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013). No mesmo sentido, é o entendimento da Corte Cidadã: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FAVORECIMENTO REAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do recorrente encontram-se amparadas na gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo (i) modus operandi: as investigações e interceptações telefônicas teriam revelado que o recorrente seria um dos líderes de associação criminosa destinada ao tráfico de drogas na cidade de Ipatinga/MG e região. Destacou-se, também (ii) a necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva), uma vez que o recorrente é multireincidente específico, estava em cumprimento de pena - prisão domiciliar - quando foi preso novamente e possui outras ações penais em andamento (dentre elas, pela suposta prática dos crimes de homicídio e de receptação, praticados, em tese, em maio do corrente ano). Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A persistência do agente na prática criminosa justificam a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública. Precedentes. 3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (HC n. 499.270/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 3/5/2019). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Recurso conhecido e não provido.” (STJ - RHC: 120429 MG 2019/0338255-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do(a) autuado(a) ROZANGELA VIEIRA DE JESUS. Determino a realização de exame de corpo de delito na forma da alínea a, do inciso VII, art. 8o da Resolução 213/2015/CNJ, caso ainda não realizado. SERVE AINDA A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO DO(A) AUTUADO(A) ROZANGELA VIEIRA DE JESUS, todavia, face a resolução 137 do CNJ e Provimento 28/2012 da CGJ/MT, DETERMINO, que o(a) Gestor (a) Judicial promova a inclusão do mandado de prisão no BNMP. OFICIE-SE AO EXECUTIVO DE PENA, autos SEEU no 0001519-20.2011.8.11.0009, informando o cometimento de novo delito. Dê-se vistas ao MPE para apurar supostos abusos cometidos pelos policiais militares, tendo em vista a necessidade de esclarecer os fatos e a autoria. Saem os presentes devidamente intimados.”

Em análise, não visualizo, de plano, quanto ao paciente em questão, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ademais, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Assim, ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pela paciente,
sendo ainda
necessária para a garantia da ordem pública e que a mesma ostenta a condição de reincidente específica preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – art.310,II

e art. 212 do Código de Processo Penal.

Infere-se que a materialidade pode ser extraída do que consta do presente
writ
a saber: auto de prisão em flagrante (Id. 173379164) e boletim de ocorrência (Id. 173379167)
uma sacola plástica duas porções de substância análoga a maconha e mais vinte e três porções de substancia análoga a pasta base de cocaína e uma balança de precisão.

Os indícios de autoria ressoam das declarações dos policias militares que procederam a ocorrência.

Avançando no tema, ainda que a paciente seja
portadora
do vírus
HIV
, tal circunstância, por si só, é condição que não autoriza o deferimento da prisão domiciliar,
máxime
porque não resta demonstrado nos autos que a beneficiária não possa receber a medicação ou
tratamento
adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.

Assim o entendimento desta Eg. Segunda Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – ALEGADA FRAGILIDADE DE SAÚDE DO PACIENTE,
PORTADOR
DO VÍRUS
HIV
– DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO POSSA OBTER
TRATAMENTO
MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DISCUSSSÃO ACERCA DOS REQUISTIOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA ANTE A CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – INADIMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – WRIT DENEGADO. Ainda que o paciente seja
portador
do vírus
HIV
, tal circunstância, por si só, é irrelevante para o fim pretendido no mandamus, mormente porque não foi nem sequer mencionado nos autos que ele não possa receber a medicação ou
tratamento
adequado no estabelecimento prisional.
Justifica-se a manutenção do carcer ad cautelam, não retratando constrangimento ilegal sanável pelo habeas corpus o decisum calcado em veementes indícios de autoria e no convencimento acerca da necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada no fato de que o paciente estava transportando, no interior de ônibus coletivo de viagem, de um município ao outro, quantidade considerável de entorpecentes, com o propósito, em tese, de disseminá-la no meio social. Não há cogitar em violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão cautelar, que tem natureza distinta da prisão penal, encontra-se perfeitamente autorizada, consoante disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes. (N.U 1010762-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019)

Avançando no tema, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes

devendo ser destacado, que a beneficiária já vinha cumprindo pena em prisão domiciliar no
Executivo no 0001519-20.2011.8.11.0009
que aponta 64% de cumprimento com a pena restante a cumprir de cinco anos, cinco meses e vinte e três dias e, mesmo assim, tornou a supostamente praticar conduta criminosa.

Assim afigura-se necessária a garantia da ordem pública e
, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

“[...]No caso, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC n. 772.028/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 28/11/2022)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
ROSANGELA VIEIRA DE JESUS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023